Tribunal: TCU
Processo: 001.819/2026-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (AC e RO) e enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Pedro Maia Magalhães, encaminhado ao TCU pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (AC e RO) para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Pedro Maia Magalhães; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região (AC e RO) que: 9.3.1. promova a absorção do valor correspondente ao aumento remuneratório ocorrido em 1o/2/2023 nos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas exercidas no período de 8/4/1998 até 4/9/2001; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. nos 15 (quinze) dias subsequentes, comprove ao TCU a comunicação ao interessado e emita novo ato, livre da irregularidade apontada.